Tribunal: TJPA
Processo: 0011606-25.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011606-25.2019.8.14.0024

APELANTE: FRANCISCO NETO FELIX, JEAN CARLOS FERREIRA DA CONCEICAO, CLAUDIOMIRO FRANCISCO KURAP FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO. CONCURSO FORMAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ÓBITO DO AGENTE. ERRO MATERIAL NA SOMATÓRIA DAS PENAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Jean Carlos Ferreira da Conceição, Francisco Neto Felix e Claudiomiro Francisco Kurap Fernandes contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, corrupção de menores e receptação, em razão de dois eventos delituosos ocorridos nos dias 03/10/2019 e 05/10/2019, consistentes na subtração de arma funcional de policial militar e em roubo praticado em residência mediante violência e grave ameaça. As defesas requerem absolvição por insuficiência probatória, redimensionamento das penas, reconhecimento de continuidade delitiva, aplicação do art. 70, parágrafo único do Código Penal e correção de erro material na soma das reprimendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste prova suficiente para manutenção da condenação pelo roubo ocorrido em 03/10/2019; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena-base foi fundamentada adequadamente quanto ao roubo praticado em 05/10/2019; (iii) determinar se os delitos praticados nos dias 03 e 05/10/2019 configuram continuidade delitiva; e (iv) verificar a ocorrência de nulidade parcial da sentença por ausência de individualização da pena no crime de corrupção de menores, bem como a existência de erro material na soma das penas e extinção da punibilidade em razão do falecimento de um dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de óbito e os documentos oficiais constantes dos autos comprovam o falecimento do apelante Francisco Neto Felix, impondo a decretação da extinção de sua punibilidade, nos termos dos arts. 107, I, do Código Penal e 62 do Código de Processo Penal.

4. O juízo sentenciante deixou de realizar dosimetria autônoma e individualizada quanto ao delito de corrupção de menores imputado a Jean Carlos Ferreira da Conceição e Claudiomiro Francisco Kurap Fernandes, aplicando diretamente a exasperação decorrente do concurso formal, em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que, em caso de concurso formal, a pena seja fixada separadamente para cada delito antes da incidência do art. 70 do Código Penal, sob pena de nulidade parcial da sentença.

6. Os depoimentos das vítimas e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos probatórios, demonstram de forma suficiente a autoria e materialidade do roubo ocorrido em 03/10/2019, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas.

7. A valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente na extrema violência empregada pelos agentes, nas agressões físicas perpetradas contra as vítimas e na invasão domiciliar ocorrida durante o período noturno.

8. Não se configuram os requisitos da continuidade delitiva entre os roubos praticados em 03/10/2019 e 05/10/2019, diante da autonomia de desígnios, diversidade das vítimas, diferença de objetivos criminosos e independência das execuções delitivas.

9. A sentença incorreu em erro material na soma das penas impostas a Jean Carlos Ferreira da Conceição, impondo-se a correção do cálculo para fixação da reprimenda definitiva em 23 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, além de 334 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos. Extinção da punibilidade declarada. Nulidade parcial da sentença decretada de ofício. Pena redimensionada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de dosimetria individualizada para cada delito em concurso formal viola o princípio da individualização da pena e impõe a nulidade parcial da sentença.

2. Os depoimentos de vítimas e policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, possuem aptidão para fundamentar condenação criminal.

3. A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em circunstâncias concretas que demonstram maior reprovabilidade da conduta.

4. A continuidade delitiva exige unidade de desígnios e homogeneidade objetiva entre os delitos, inexistentes quando os crimes possuem vítimas, finalidades e execuções autônomas.

5. O falecimento do acusado extingue a punibilidade mediante comprovação documental idônea.

6. O erro material na somatória das penas pode ser corrigido pelo Tribunal sem alteração do mérito condenatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI e LVII, e art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 69, 70, 71, 107, I, 109, V, 115, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 180; CPP, arts. 61, 62, 563 e 654, § 2º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.385.751/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 07.12.2023; STJ, HC nº 109.832/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 29.10.2009; STJ, AgRg no AREsp nº 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 804.611/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 936.829/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0001589-76.2014.8.14.1875, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Criminal, interposto em favor de Claudiomiro Francisco Kurap Fernandes, Jean Carlos Ferreira da Conceição e Francisco Neto Felix. A insurgência volta-se contra a sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Itaituba, que os condenou pelas seguintes infrações: o primeiro, por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal) e corrupção de menores (Art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente); o segundo, pelos mesmos crimes do primeiro (Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I e Art. 180, ambos do CP, e Art. 244-B do ECA), acrescido de receptação (Art. 180 do CP), na forma do Art. 69 do CP (concurso material); e o terceiro, igualmente por roubo majorado (Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CP).

Narra a denúncia (ID 5579685) a suposta prática de dois eventos delituosos, ambos executados mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

O primeiro evento teria ocorrido em 03/10/2019, vitimando um policial militar, de quem teria sido subtraída uma pistola Taurus PT 24/7, calibre .40, de propriedade da Polícia Militar do Estado do Pará. O segundo episódio teria se dado em 05/10/2019, consistindo em um roubo praticado em um domicílio no Distrito de Miritituba. Na ocasião, as vítimas, Paulo Pereira Carneiro e Maria das Dores dos Santos, teriam sido despojadas de joias, da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de uma motocicleta Honda Bros.

Segundo a acusação, a participação dos apelantes teria se delineado da seguinte forma:

Quanto a
Jean Carlos Ferreira da Conceição, sua coautoria direta em ambos os roubos. No segundo evento, teria conduzido uma motocicleta para viabilizar a fuga, além de ter supostamente agredido as vítimas com coronhadas e exercido contenção física sob ameaça ostensiva de arma de fogo durante a invasão domiciliar.

No que tange ao apelante Francisco Neto Félix, também a coautoria nos dois delitos. No momento da prisão em flagrante, ele estaria na garupa da motocicleta portando a arma subtraída do policial militar no primeiro fato. Durante a invasão à residência, teria mantido as vítimas sob a mira de arma de fogo enquanto o imóvel era vasculhado.

Relativamente a Claudiomiro Francisco Kurap Fernandes, sua participação teria se limitado ao segundo evento (05/10). Sua conduta consistiria na vigilância externa do local (atuação como "olheiro") para assegurar a execução do crime pelos demais agentes, supondo-se, ainda, que teria empreendido fuga conduzindo a motocicleta Honda Bros subtraída das vítimas.

Por fim, a peça acusatória menciona, ainda, a participação do adolescente A.S., e sua participação no segundo evento, em unidade de desígnios com os demais autores, cabendo-lhe a tarefa de realizar a revista minuciosa no interior da residência e recolher os bens de valor.

Diante dos indícios, o Ministério Público entendeu que a autoria e a materialidade estariam demonstradas e requereu a condenação dos acusados como incursos nas penas dos crimes descritos alhures.

Recebimento da denúncia (ID 5579689).

Instrução processual transcorrida regularmente.

Sentença proferida (ID ́s 5579768 e 5579769) julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal nos seguintes termos:

Quanto à conduta de Jean Carlos Ferreira da Conceição foi reconhecida a cumulação dos crimes de roubo (Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CP), receptação (Art. 180 do CP) e corrupção de menores (Art. 244-B do ECA) com penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 (vinte um) dias-multa pelo crime de roubo majorado e concurso de agentes ocorrido em 03/10/2019 (ID 5579769 - pg. 7); 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 303 (trezentos e três) dias-multa pelo crime de roubo e corrupção de menores ocorrido em 05/10/2019; e mais 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de receptação simples ocorrido também no dia 05/10/2019; totalizando 23 (vinte e três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e mais 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

Em relação a Francisco Neto Félix, foi considerada a conduta de roubo majorado praticada em 03/10/2019 (Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CP), tendo sido imposta a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa.

Quanto ao apelante Claudiomiro Francisco Kurap Fernandes, foi considerado o crime de roubo (Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CP) e corrupção de menores (Art. 244-B do ECA), praticados no dia 05/10/2019, sendo fixada a pena total de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 303 (trezentos e três) dias-multa.

Em razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública (ID 5579778 – págs. 420/427), a defesa de Jean Carlos Ferreira da Conceição

requereu: I) a reforma da sentença para absolver o apelante pela imputação do crime de roubo praticado no dia 03/10/2019 por insuficiência de provas; II) redimensionamento da dosimetria da pena base em relação ao crime de roubo praticado no dia 05/10/2019; III) aplicação do parágrafo único do art. 70 do CP (concurso material); IV) reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos crimes de roubo ocorridos nos dias 03 e 05/10/2019 e, por fim, V) retificação da somatória das penas em razão de erro material em sua contagem, fixando como sentença final condenatória a pena de 23 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão mais 334 dias-multa.

Francisco Neto Felix e Claudiomiro Francisco Kurap Fernandes apresentaram suas razões de forma conjunta também através da Defensoria Pública (ID 5579774) e, quanto ao primeiro apelante, houve pedido de absolvição pelo crime de roubo por insuficiência de provas e, em relação ao segundo apelante, a defesa requer novo cálculo da dosimetria da pena base sob o argumento de que estaria acima do mínimo legal, bem como pleiteia a aplicação do parágrafo único do art. 70 do CP (concurso material) ou que seja realizada a dosimetria da pena relativamente a tal fato.

Em contrarrazões (ID 10754808), o representante do Ministério Público requereu o conhecimento e total improvimento dos recursos, com a integral manutenção da sentença condenatória prolatada.

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Dra. Amélia Satomi Igarashi, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, bem como manifestou-se favoravelmente à decretação da extinção da punibilidade em relação ao apelante Francisco Neto Felix (ID 24820315).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.
À revisão.

Feito apto à inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (RELATOR)

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos interpostos.

2. Da matéria preliminar não arguida pelos apelantes, mas cognoscível de ofício.

Antes do exame das razões meritórias vertidas pela impetrante, suscito preliminar de ofício com a finalidade de enfrentar questão de caráter prejudicial, por versar sobre matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal.

2.1. Da extinção da punibilidade pela morte do agente - Arts. 107, IV, 109, V e 115, todos do CP.

Em sede preliminar, cumpre suscitar,
ex officio
, questão de ordem pública, com esteio no art. 61 do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se a existência de comprovante de situação cadastral (ID 27129041) emitido pela Secretaria da Receita Federal, no qual consta a informação de “titular falecido” em relação a Francisco Neto Felix. Tal circunstância é corroborada pela Certidão de Óbito acostada (ID 27457175), que ratifica a informação do falecimento do apelante em 06 de abril de 2022. Nesse sentido, sobreveio manifestação ministerial (ID 28496745) manifestando-se pela decretação da extinção de sua punibilidade.

É consabido que o art. 62 do CPP estabelece, ocorrendo o falecimento do acusado, a extinção da punibilidade será decretada pelo magistrado mediante a apresentação da certidão de óbito e após a prévia oitiva do Ministério Público. Na hipótese vertente, verifica-se a presença de documentos idôneos que ratificam o óbito do apelante, tendo sido devidamente observada a formalidade do pronunciamento ministerial.

Diante do exposto, decreto, de ofício, extinta a punibilidade de Francisco Neto Felix, com fulcro no art. 107, I do CP e art. 62 do CPP, restando prejudicado o exame do recurso interposto.

3. Mérito.

3.1. Da nulidade parcial da sentença condenatória em razão da não observância do Princípio da Individualização da pena – art. 5º, XLVI da Constituição Federal.

Compulsando os autos, constato óbice intransponível ao exame de parte do mérito recursal, porquanto o provimento jurisdicional de primeiro grau incorreu em manifesta ofensa ao postulado do devido processo legal. Verifica-se, na espécie, a inobservância do preceito constitucional da individualização da pena, vício de ordem pública que inquina o ato decisório e impõe a sua parcial anulação. Todavia, para a exata delimitação da nulidade ora vislumbrada, cumpre pormenorizar alguns pontos relevantes.

Em análise detida dos autos originários, depreende-se que a inicial acusatória (ID 5579685) n
arra a suposta prática de dois eventos delituosos.

O primeiro evento teria ocorrido no dia 03/10/2019, supostamente praticado por Jean Carlos Ferreira da Conceição e Francisco Neto Félix, e o segundo episódio teria se dado no dia 05/10/2019, supostamente praticado por Jean Carlos Ferreira da Conceição, Francisco Neto Félix, Claudiomiro Francisco Kurap Fernandes e o adolescente A. dos S.

Diante dos indícios, o Ministério Público entendeu que a autoria e a materialidade estariam demonstradas e denunciou os apelantes:

Quanto a Jean Carlos Ferreira da Conceição e Francisco Neto Felix, pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP) pelos fatos ocorridos nos dias 03 e 05/10/2019; receptação (art. 180 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA) ocorrido em 05/10/2019.

Em relação a
Claudiomiro Francisco Kurap Fernandes, pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), pelo fato ocorrido no dia 05/10.

Passo à análise da sentença condenatória proferida em desfavor dos apelantes Jean Carlos Ferreira da Conceição e Claudiomiro Francisco Kurap Fernandes (ID 5579769), no que concerne à individualização da pena relativa aos fatos delituosos ocorridos em 05/10/2019, restringindo-se o exame ao procedimento dosimétrico do crime de roubo majorado em concurso formal com o delito de corrupção de menores.

Por oportuno, colaciono o excerto do
decisum
no qual o Juízo de origem procedeu ao cálculo dosimétrico em aparente afronta ao postulado constitucional da individualização da pena:

“[...]
II. DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES
EM

CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
–
FATO OCORRIDO NO DIA 05/10/2019
:
a) Circunstâncias judiciais
(art. 59 do CPB)
1) Culpabilidade
: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”. No caso em tela, a reprovabilidade da conduta do acusado ultrapassa a normalidade do delito, pois demonstrado pela vítima a agressividade com que o réu exerceu no ato criminoso, deixou a vítima somente de cueca, bateu em sua cabeça e em sua esposa, violentando bastante as vítimas, motivo pelo qual deve ser sopesada em seu desfavor.
2) Antecedentes
: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772). Inexistem condenações transitadas em julgado que autorizem a alteração da pena mínima.
3) Conduta social
: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. Resp. 1760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019). Não há elementos nos autos que permitam valorar tal circunstância negativamente.
4) Personalidade
: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
5) Motivos do crime
: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015). Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.
6) Circunstâncias do crime:
são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. In casu, são desfavoráveis ao denunciado, tendo em vista que ingressaram na residência da vítima durante a noite, momento em que dificultou o socorro dos ofendidos.
7) Consequências do crime:
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. A consequência será valorada negativamente, pois a vítima Paulo Pereira informou que com os golpes que levou desceu sangue na sua cabeça, levou 6 pontos em três ferimentos, teve que ir para o hospital. A vítima tem diabetes, pressão alta e deram outro golpe que fez com que desmaiasse. Levaram o ofendido para a cozinha e amarraram suas pernas e vedaram a boca de sua mulher. Ainda, filmaram todo o ocorrido. Quebraram televisão, guarda-roupa, cama e tudo na sua casa. Agora que voltou a trabalhar para arrumar dinheiro e manter a família. Ainda está tomando remédio controlado para dormir. Jean e Claudomiro que lhe bateram muito. Conseguiu recuperar apenas a moto, o dinheiro não. Considerando que três circunstâncias judiciais prejudicam o réu (culpabilidade, circunstâncias e consequências), fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (dez) dias-multa.
b) Circunstâncias atenuantes e agravantes
Inexistem circunstâncias agravantes. De outra parte, o acusado confessou a autoria delitiva, razão por que deve incidir a atenuante da confissão, na forma do art. 65, III, “d” do CPB, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), passando a ser em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa.
c) Causas de diminuição e de aumento de pena
Não há causas de diminuição de pena. Foi comprovada a materialidade e autoria delitiva atribuída ao réu quanto crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso
de agentes, vez que praticou crime de roubo contra as vítimas PAULO FERREIRA CARNEIRO E MARIA DAS DORES DOS SANTOS utilizando-se de armas de fogo e agindo em conjunto com mais 03 outras pessoas, sendo que as vítimas identificaram, além do réu, CLAUDIOMIRO FRANCISCO KURAPACK FERNANDES e foi admitida a atuação do adolescente ADRIANO DOS SANTOS, razão pela qual devem incidir duas causas de aumento previstas no art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I do CPB, eis que a aplicação simultânea das causas de aumento previstas na parte especial, no caso de incidir mais de uma, trata-se de faculdade do juiz (STF – HC 110.960-DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Julgado em 19/08/2014, Informativo 755). Inicialmente, deve ser majorada a pena base em 1/3 (um terço) em razão do concurso de uma ou mais pessoas, de modo a ser alterada a pena já fixada para 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa. Na sequência, aplico a causa de aumento de 2/3 (dois terços) prevista para o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, alterando a pena já majorada para 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.
No caso em tela, deve ser aplicada, ainda, a exasperação da pena decorrente do concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores. Considerando que se tratam de penas diferentes, aplico a pena grave, que neste caso é a pena atinente ao crime de roubo circunstanciado, aumentando-a em 1/6 (um sexto).
Desse modo, altero a pena já fixada para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa.
Pena definitiva.
Fica, portanto, o réu JEAN CARLOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO condenado com relação ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes em concurso formal com o crime de corrupção de menores, praticado no dia 05/10/2019, à pena total de 13 (TREZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 303 (TREZENTOS E TRÊS) DIAS-MULTA
. [...]” (grifo nosso).

Da análise do édito condenatório, exsurge cristalina a nulidade parcial do julgado, por manifesta afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI da CF/88). Isto porque o magistrado omitiu-se por completo do dever de realizar a fixação do processo dosimétrico autônomo no tocante ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Ainda que diante do concurso formal de crimes, o julgador está obrigado a percorrer individualmente as três fases do sistema trifásico, em obediência ao art. 68 do CP, para cada um dos delitos imputados na denúncia, sob pena de restar inviabilizado o controle da legalidade e da proporcionalidade da resposta penal.

No caso em tela, o magistrado limitou-se a realizar a dosimetria do crime de roubo circunstanciado para, logo em seguida, aplicar diretamente a fração de exasperação de 1/6 (um sexto) decorrente do concurso formal, sem promover qualquer fundamentação sobre as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes ou causas de modificação relativas ao crime de corrupção de menores.

Essa omissão viola frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual sedimenta que a ausência de fixação da pena-base e das etapas subsequentes para cada infração penal, de forma isolada e prévia à aplicação do concurso de crimes, configura vício de ordem pública por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, impondo-se, por conseguinte, a declaração de nulidade parcial do provimento jurisdicional.

Colaciona-se, neste sentido, entendimento do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2385751
- SP (2023/0203356-1) RELATOR: MINISTRO JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT) [...] AGRAVANTE: ROSIVALDO OLIVEIRA DE MORAES ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FELIPE AUGUSTO PERES PENTEADO - DEFENSOR PÚBLICO - SP273113 AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DECISÃO
Trata-se de agravo manejado por ROSIVALDO OLIVEIRA DE MORAES em face da decisão que inadmitiu recurso especial interposto contra acórdão do eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
. Consta dos autos que o juízo singular condenou o agravante como incurso nas sanções dos arts.
302
,
§ 3º
, e
303
,
§ 2º
, na forma do art.
298
, inc.
I
, todos do
CTB
,
em concurso formal
, consoante previsão do art.
70
do
CP
, [...] O eg. Tribunal a quo deu parcial provimento ao apelo da defesa / ministerial para redimensionar a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além da pena acessória para 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias. O v. acórdão foi ementado nos seguintes termos (fls. 377-378):
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA
DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ. VÍCIO DO JULGADO PRESENTE, MAS SEMP REJUÍZO NO CASO CONCRETO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
No caso, o vício apontado na r. sentença condenatório não resultou em prejuízo ao acusado, porquanto teve a pena do crime mais grave que veio fundamentada (homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela embriaguez) majorada em apenas 1/6 pelo critério da exasperação, resultado evidentemente mais benéfico que aquele resultante do cúmulo material das penas. Preliminar rejeitada
. [...]
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. Presentes na espécie os requisitos do concurso formal próprio, imperativa a exasperação, porque mais benéfico ao réu, majorando-se em 1/6, pois, a pena do homicídio culposo qualificado pela embriaguez, porque mais grave. Pena final reduzida para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. [...]
com posterior acréscimo de 1/6 sobre a primeira, porque mais grave, ante o concurso formal próprio
, resultando na pena final de 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias. [...]
Interposto recurso especial
, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da
Constituição da Republica
,
a defesa alegou ofensa: a) ao art.
563
do
Código de Processo Penal
, ao argumento de que há nulidade na sentença condenatória quanto à pena aplicada pelo delito previsto no art.
303
,
§ 2º
, do
CTB
, supostamente carecedora de fundamentação idônea, o que poderia ensejar o reconhecimento da prescrição em relação a este delito
; [...] Apresentadas as contrarrazões (fls. 450-459), sobreveio juízo negativo de admissibilidade [...] Nas razões do agravo, postula-se o processamento do recurso especial, haja vista o cumprimento dos requisitos necessários a sua admissão (fls. 469-474).
A d. Subprocuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo conhecimento do agravo
para dar provimento ao recurso especial, na forma da seguinte ementa (fl. 499):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ. LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ. CONCURSO FORMAL. REALIZAÇÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE PENA PARA CADA INFRAÇÃO. NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA
.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA PELA AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA, DE FORMA ISOLADA, DE CADA UM DOS CRIMES PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL
.
SÚMULA
7
/STJ. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
Parecer do MPF pelo provimento do agravo e do recurso especial. É o relatório.
Decido
. Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial.
A primeira questão a ser analisada cinge-se a nulidade da sentença condenatória em virtude da ausência de realização da dosimetria em relação ao delito de lesão corporal culposa grave no presente caso. Para melhor delimitação da controvérsia, colaciono os fundamentos invocados pelo magistrado de piso para fazer a dosimetria das penas aplicadas ao recorrente
(fl. 317 - grifei): [...]
Configurado o concurso formal, causa de aumento de pena prevista no art. 70, aumento a pena corporal em 1/6,
fixando-a definitivamente em 08 anos e 02 meses de reclusão. [...]
Por sua vez, o eg. Tribunal a quo assim se manifestou sobre o ponto (fls. 381- 382): Prima facie, rejeito a preliminar defensiva
. Deveras, viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) a ausência, na sentença condenatória, do cálculo dosimétrico de um ou mais crimes reconhecidos pelo Estado-juiz, ainda que o magistrado, vislumbrando que a pena omitida no decisum seja mais branda, adote o critério da exasperação sobre as penas do delito mais grave. No caso dos autos, contudo, o vício contido na r. sentença condenatória não resultou em prejuízo ao acusado, porquanto teve a pena do crime mais grave (homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela embriaguez) majorada em apenas 1/6 pelo critério da exasperação, decorrente do reconhecimento do concurso formal próprio (
CP
, art.
70
,caput, primeira figura), resultado evidentemente mais benéfico que aquele resultante do cúmulo material das penas. E, como cediço, sem demonstração do efetivo prejuízo, não se declara a nulidade de ato processual ou de decisão judicial (
CPP
, art.
563
). Por tais razões, rejeito a preliminar.
Da análise dos excertos colacionados,

verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a tese defensiva de nulidade da sentença condenatória por ausência da dosimetria de um dos delitos que estão em contraste com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência é firme no sentido de que, havendo a condenação por dois ou mais crimes, é imperativa a realização individualizada de cada pena para, então, se aplicar as regras que regem o concurso formal, o que não ocorreu no presente caso.
[...]
CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. I - Em se tratando de concurso formal de crimes, a pena deverá ser fixada distintamente para cada um dos delitos, realizando-se, em seguida, o aumento previsto pelo art.
70
, do
CP
(Precedente). II - Na espécie, verifica-se que não houve individualização da pena quanto à conduta referente ao roubo tentado, razão pela qual merece reparo a reprimenda imposta ao paciente. Ordem concedida. (
HC n. 109.832/DF
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 29/10/2009, DJe de 15/12/2009.). Assim, diante do reconhecimento de nulidade da sentença condenatória
, resta prejudicada a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, considerando o necessário retorno dos autos a fim de que o magistrado de piso refaça a dosimetria da pena aplicada, observado o princípio que veda a reformatio in pejus indireta.
[...]
19. Como se vê, o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que, "havendo concurso formal de delitos, preleciona a doutrina e já decidiu esta egrégia Quinta Turma que 'a pena deverá ser fixada distintamente para cada um dos delitos, realizando-se, em seguida, o aumento previsto pelo art.
70
, do
CP
.' (
HC109.832/DF
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 29/10/2009, DJe15/12/2009)" (Pext no
HC 255.526/PA
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 08/03/2016)
.
20. Desse modo, constatado concurso formal de delitos, devem ser analisadas as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
para cada uma das infrações, isoladamente. Do contrário, como bem pontuou a r. Defesa, fica inviabilizado o cômputo do prazo prescricional, pois, de acordo com o art.
119
do
Código Penal
, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade recairá sobre a pena de cada delito. 21. Nesse sentido: [...] 22. Na hipótese, a pena-base dos delitos praticados em concurso formal de delitos, não foi fixada, isoladamente, para cada uma das infrações, mas considerou-se a mais grave delas, procedendo-se, em seguida, ao aumento decorrente daquelas circunstâncias (CP, art. 70) 23. Assim, a individualização da pena deve ser anulada, devendo os autos serem remetidos ao Juízo de primeiro grau para que proceda à dosimetria da pena de cada um dos crimes cometidos em concurso formal, nos termos da jurisprudência sedimentada nessa Corte.
24. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo provimento do agravo e do recurso especial. [...] "
Ante o exposto
, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, c , do Regimento Interno do STJ,
conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao magistrado de primeiro grau, para que este faça a dosimetria de cada um dos crimes, de forma individualizada.
P. e I. Brasília, 07 de dezembro de 2023. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator. STJ - AREsp: 2385751, Relator.: JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 11/12/2023. (grifo nosso).

Alinhada à Corte Superior, adito julgado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA
- ART. 12 C/C ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL- SENTENÇA CONDENATÓRIA -
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE MENOR POTENCIALIDADE OFENSIVA - OFENSA AO ART. 5°, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA ANULADA EM PARTE
.
1) Apesar da evidente discricionariedade que o juiz possui na realização dos cálculos dosimétricos, é sabido que essa faculdade está vinculada à observância do sistema trifásico disposto no art. 68 do CP, isso significando dizer que lhe é exigível que analise, para cada crime imputado isoladamente, cada fase dosimétrica indicando, concretamente, suas razões de decidir.

2) Na aplicação do concurso formal (art. 70 do CP), é necessário que o magistrado demonstre na sentença qual dos crimes imputados ao réu alcançou pena mais grave e, por consequência, que o acréscimo pelo concurso formal
não excede o concurso material, o que não foi observado no presente caso, demonstrando evidente prejuízo ao condenado,
situação essa que caracteriza a nulidade do édito condenatório na parte que faz alusão à pena que foi aplicada
.
3) É imprescindível a individualização da reprimenda cominada a todos os delitos
pelos quais foram condenados os réus,
sob pena de se inviabilizar o exercício do contraditório por parte do apenado, além de se impossibilitar a análise da pena in concreto para verificação da prescrição da pretensão punitiva de cada crime (art. 119 do CP).

5) Apelação Criminal conhecida e provida para declarar a nulidade da sentença tão somente no que diz respeito à dosimetria da pena dos crimes que foram imputados aos réus.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 20/05/2024 e 27/05/2024,
à unanimidade, em CONHECER do Recurso e dar-lhe provimento, para declarar a nulidade da sentença quantos a dosimetria da pena dos crimes que foram imputados aos réus
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Exmo, Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), 28 de maio de 2024. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0001589-76.2014.8.14.1875 - Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2024-05-20). (grifo nosso)

Diante do exposto, resta evidente o vício insanável na individualização da reprimenda estatal, uma vez que a omissão do juízo de primeiro grau, ao não fixar de maneira autônoma as penas de cada um dos delitos, obstaculiza tanto o exercício da ampla defesa, quanto o cálculo preciso de prazos de prescrição da pretensão punitiva, conforme preceitua o art. 119 do CP.

Desse modo, de oficio,
há de ser decretada a nulidade parcial da sentença condenatória proferida em desfavor de
Jean Carlos Ferreira da Conceição e Claudiomiro Francisco Kurap Fernandes
,
especificamente no que concerne à dosimetria do crime de corrupção de menores imputada a ambos os apelantes, ocorrido no dia 05/10/2019, determinando-se a remessa dos autos à origem para que se proceda a um novo e individualizado cálculo trifásico do delito, observando a vedação da
reformatio in pejus
indireta.

3.2. Do recurso interposto por Jean Carlos Ferreira da Conceição.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para absolvê-lo da imputação do crime de roubo praticado no dia 03/10/2019 sob alegada insuficiência de provas, redimensionar a dosimetria da pena base em relação ao crime de roubo praticado no dia 05/10/2019 reapreciando a circunstância do crime em relação ao período noturno, reconhecer a continuidade delitiva quanto aos crimes de roubo ocorridos nos dias 03 e 05/10/2019 e, por fim, retificar a somatória das penas em razão de erro material em sua contagem, fixando como sentença final condenatória a pena de 23 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão mais 334 dias-multa.

3.2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência Probatória — Delito de roubo majorado ocorrido em 03/10/2019.

A tese de fragilidade probatória revela-se insubsistente, dada a nítida convergência entre os relatos das vítimas e as circunstâncias fáticas das prisões.

Conforme sentença (ID 28487139 – pág. 7), as declarações da vítima Sander de Vasconcelos Pereira, policial militar, apontam que na noite de 03/10/2019, ao retornar para o seu domicílio, teria sido interceptado por dois indivíduos em uma motocicleta e que os agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o armamento funcional da vítima.

Conquanto a identificação facial imediata tenha sido dificultada pelas circunstâncias do evento, a vítima logrou reconhecer os réus em momento posterior, fundamentando-se na compleição física dos mesmos, conforme consignado no Auto de Prisão em Flagrante (ID 5579680 – fl. 13).

Na oportunidade, o ofendido pormenorizou as funções desempenhadas, de forma individual, identificando com precisão o condutor e o garupa do veículo utilizado no dia do fato.

Por sua vez, a testemunha Ronaldo da Costa, também policial militar, declarou que, após a ocorrência de roubo em 05/10/2019, o acusado Jean Carlos foi localizado em posse da pistola calibre .40 pertencente à vítima Sander Ferreira.

A jurisprudência consolidada entende que os depoimentos de policiais possuem valor probatório relevante, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com outros elementos de prova.

Sobre o tema, colaciono julgado do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS
.
VALOR PROBANTE
. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas,
dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial
, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. [...] 3.
Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023). (grifo nosso)

A dúvida apta a ensejar a incidência do
in dubio pro reo
deve ser razoável, concreta e extraída do conjunto probatório, não bastando a mera contraposição da versão defensiva à prova judicializada. Aqui, a condenação decorre de elementos convergentes, produzidos regularmente e suficientes para demonstrar a prática do delito pelo apelante.

Destarte, diante da prova segura da autoria e da inconteste demonstração da materialidade delitiva, torna-se juridicamente inviável o acolhimento da pretensão absolutória fundada em pretensa dúvida, revelando-se o apelo desprovido de fundamento jurídico relevante neste particular. Por conseguinte, impõe-se o desprovimento do recurso quanto ao pleito absolutório referente ao crime cometido no dia 03/10/2019.

3.2.2. Da dosimetria da pena base acima do mínimo legal — Delito de roubo majorado ocorrido em 05/10/2019.

As circunstâncias do crime (Art. 59, CP) são fatores secundários e objetivos que cercam a prática delitiva — como local, tempo, instrumentos e
modus operandi
— utilizados pelo magistrado para aumentar a pena-base, quando demonstram maior reprovabilidade, sem se confundirem com qualificadoras ou agravantes.

In casu,
verifica-se que a sentença não se limitou a evidenciar o horário noturno como única circunstância para elevar a pena-base, mas sim, todos os demais aspectos gravosos que permearam a ação delituosa (ID 5579769):

“[...] No caso em tela, a reprovabilidade da conduta do acusado ultrapassa a normalidade do delito, pois demonstrado pela vítima
a agressividade com que o réu exerceu no ato criminoso, deixando a vítima somente de cueca, bateu em sua cabeça e em sua esposa, violentando bastante as vítimas
, motivo pelo qual deve sopesada em seu desfavor. [...]” (grifo nosso)

Nesse diapasão, traz-se à colação o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO E VÍTIMA IDOSA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
WRIT
NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em
Habeas Corpus
tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo se deu com fundamentação idônea, observando-se o
modus operandi
empregado na prática delitiva,
pois o Tribunal estadual considerou o fato de que o crime foi praticado no período noturno
- por volta das 5h -,
quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é reduzida
, aduzindo, ainda, que o ingresso do agente na residência da vítima - pessoa idosa e que morava sozinha - facilitou a prática do delito, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
3. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo certo que "o trauma causado à vítima
, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime" (AgRg no HC n. 785 .572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023). 4. Segundo o enunciado n. 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 5. Na hipótese, o Tribunal a quo apresentou fundamentação concreta, amparada nas circunstâncias mais reprováveis da prática do delito, ou seja, o fato de o "réu ter encostado a arma no pescoço da vítima demonstra maior reprovabilidade, com o risco concreto de causar-lhe relevante ferimento" para fixar o aumento de 3/8 (três oitavos), justificando a fração superior ao mínimo legal na terceira etapa da dosimetria. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 804611 SC 2023/0056815-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023). (grifo nosso).

Logo, no que tange à circunstância valorada no delito cometido no dia 05/10/2019, o provimento condenatório deve ser mantido em seus exatos termos.

3.2.3. Da continuidade delitiva — Delitos de roubo majorado ocorridos em 03 e 05/10/2019.

Em relação ao pleito sobre o reconhecimento da continuidade delitiva, o Código Penal, ao adotar a teoria objetivo-subjetiva para a caracterização do crime continuado no caput de seu artigo 71, exige a concorrência concomitante de fatores objetivos e de natureza subjetiva, conforme redação expressa:

"Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes
, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços." (grifo nosso)

Para que se configure o crime continuado, é indispensável que haja pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie e homogeneidade das circunstâncias objetivas (tempo, lugar, modo de execução), aliadas ao liame subjetivo entre as condutas, caracterizado pela unidade de desígnios. A ausência de qualquer um desses elementos desnatura o instituto, transmudando a conduta para o concurso material. No caso em análise, os termos da exordial acusatória revelam dinâmicas fáticas essencialmente cindidas e autônomas.

No dia 03 de outubro de 2019, os acusados abordaram a vítima Sander de Vasconcelos Pereira (policial militar) e roubaram sua arma funcional. Trata-se de crime de oportunidade, direcionado à obtenção de armamento, cujo desiderato exauriu-se por completo naquele mesmo instante.

Por sua vez, o segundo evento, ocorrido no dia 05 de outubro de 2019, caracterizou-se por uma investida de natureza distinta, direcionada contra as vítimas Paulo Pereira Carneiro e Maria das Dores dos Santos.

Conforme o auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, os agentes demonstraram um grau elevado de violência, agredindo as vítimas e lesionando-as fisicamente para garantir a subtração da expressiva quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de uma motocicleta Honda Bros.

A análise do
modus operandi
, detalhadamente trazida pelos depoimentos do Policial Militar Damião Ferreira Santana (ID 5579680 – pág. 3) e da testemunha Ronaldo da Costa (ID 5579680 – pág. 4), evidencia que o segundo delito não foi um desdobramento ou continuação do primeiro. No primeiro fato, os agentes buscavam uma arma; no segundo, munidos inclusive da pistola subtraída do policial militar dois dias antes, arquitetaram um roubo de vulto contra cidadãos comuns em outra localidade, valendo-se de espancamentos e violência física desmedida.

O decurso de 48 horas entre os dois crimes denota proximidade temporal cronológica, mas não proximidade causal ou teleológica. Resta evidente que os réus, após se capitalizarem ilicitamente com uma arma de fogo de alto poder letal no dia 03/10/2019, decidiram iniciar uma nova e independente empreitada criminosa no dia 05/10/2019 para auferir lucro fácil em dinheiro, vitimando outras pessoas e em circunstâncias espaciais e operacionais diversas.

Sobre o tema, veja-se jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS.

HABITUALIDADE CRIMINOSA. MODOS DE EXECUÇÃO DIVERSOS. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Fabiano Ceula contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que manteve a condenação por crimes de furto em concurso material.
A defesa requer o reconhecimento da continuidade delitiva, sustentando a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para sua configuração
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão central consiste em determinar se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes cometidos pelo paciente, considerando as diferenças no modo de execução e a habitualidade criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além da pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, é necessário o vínculo subjetivo entre os delitos, ou seja, a unidade de desígnios
. 4. No caso, o Tribunal de origem fundamentou que
os crimes de furto foram praticados com modos de execução distintos
(um durante o repouso noturno e outro com arrombamento), além de não ter sido demonstrada unidade de desígnios entre os atos. Constatou-se, ainda, a habitualidade criminosa do paciente, o que afasta a caracterização da continuidade delitiva. 5. A habitualidade criminosa do agente e a reiteração em delitos patrimoniais demonstram que os crimes não foram praticados sob um mesmo plano ou desígnio, sendo individualmente planejados. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. A reanálise dos elementos fático-probatórios, necessária para reverter as conclusões das instâncias ordinárias, é incabível na via estreita do habeas corpus . IV. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 936829 SC 2024/0301184-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024). (grifo nosso)

Isto posto, diante da flagrante autonomia de desígnios e da nítida reiteração delitiva profissional dos apelantes, resta inviável o acolhimento do pleito de crime continuado, devendo subsistir incólume a aplicação cumulativa das penas na forma do artigo 69 do Código Penal.

3.2.4. Do erro material na somatória das penas.

Assiste razão à defesa, uma vez que a sentença padece de reparo, senão, vejamos:

Quando da dosimetria da pena, o magistrado
reconheceu a cumulação dos crimes de roubo (Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CP), receptação (Art. 180 do CP) e corrupção de menores (Art. 244-B do ECA), tendo sido imposta a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão além de 21 (vinte um) dias-multa pelo crime de roubo majorado e concurso de agentes ocorrido em 03/10/2019 (ID 5579769 - pg. 7); 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão além de 303 (trezentos e três) dias-multa pelo crime de roubo e corrupção de menores ocorrido em 05/10/2019 e mais 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de receptação simples, totalizando 23 (vinte e três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e mais 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

Nesse sentido, observa-se, com clareza, que ocorreu erro material quando do somatório das penas do apelante na parte dispositiva da sentença.

Constato, pois, evidente equívoco, que poderá ser corrigido por essa Egrégia Câmara, a fim de constar a correta pena imposta ao apelante, qual seja, 23 (vinte e três) anos 04 (quatro) meses e (vinte) dias de reclusão e mais 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa
pelos crimes de roubo majorado (
Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CP) por duas vezes, receptação (Art. 180 do CP) e corrupção de menores (Art. 244-B do ECA).

3.3. Do recurso interposto por Claudiomiro Francisco Kurap Fernandes.

3.3.1. Da dosimetria da pena base acima do mínimo legal — Delito de roubo majorado ocorrido em 05/10/2019.

As circunstâncias do crime (Art. 59, CP) são fatores secundários e objetivos que cercam a prática delitiva — como local, tempo, instrumentos e
modus operandi
— utilizados pelo magistrado para aumentar a pena-base, quando demonstram maior reprovabilidade, sem se confundirem com qualificadoras ou agravantes.

In casu,
verifica-se que a sentença não se limitou a evidenciar o horário noturno como única circunstância para elevar a pena-base, mas sim, todos os demais aspectos gravosos que permearam a ação delituosa (ID 5579769):

“[...] No caso em tela, a reprovabilidade da conduta do acusado ultrapassa a normalidade do delito, pois demonstrado pela vítima
a agressividade com que o réu exerceu no ato criminoso, deixando a vítima somente de cueca, bateu em sua cabeça e em sua esposa, violentando bastante as vítimas
, motivo pelo qual deve sopesada em seu desfavor. [...]” (grifo nosso)

Trago à colação o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO E VÍTIMA IDOSA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
WRIT
NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em
Habeas Corpus
tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo se deu com fundamentação idônea, observando-se o
modus operandi
empregado na prática delitiva,
pois o Tribunal estadual considerou o fato de que o crime foi praticado no período noturno
- por volta das 5h -,
quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é reduzida
, aduzindo, ainda, que o ingresso do agente na residência da vítima - pessoa idosa e que morava sozinha - facilitou a prática do delito, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
3. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo certo que "o trauma causado à vítima
, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime" (AgRg no HC n. 785 .572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023). 4. Segundo o enunciado n. 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 5. Na hipótese, o Tribunal a quo apresentou fundamentação concreta, amparada nas circunstâncias mais reprováveis da prática do delito, ou seja, o fato de o "réu ter encostado a arma no pescoço da vítima demonstra maior reprovabilidade, com o risco concreto de causar-lhe relevante ferimento" para fixar o aumento de 3/8 (três oitavos), justificando a fração superior ao mínimo legal na terceira etapa da dosimetria. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 804611 SC 2023/0056815-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023). (grifo nosso).

No que tange à circunstância valorada no delito cometido no dia 05/10/2019, o provimento condenatório deve ser mantido em seus exatos termos.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Outrossim,
de ofício, decido
:

1)
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
em relação ao apelante Francisco Félix Neto, nos termos da fundamentação expendida.

2)
DECRETAR A NULIDADE PARCIAL
da sentença condenatória proferida em desfavor de Jean Carlos Ferreira da Conceição e Claudiomiro Francisco Kurap Fernandes, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada nova dosimetria da pena, mediante cálculo trifásico individualizado, especificamente quanto ao delito de corrupção de menores atribuído a ambos os apelantes em razão dos fatos ocorridos em 05/10/2019, observada a vedação à
reformatio in pejus
indireta.

3)
REDIMENSIONAR
a pena definitiva imposta ao apelante Jean Carlos Ferreira da Conceição para 23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, diante do erro material constatado na somatória das reprimendas.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2026